Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030337-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar adequadamente sobre as questões de que: (i) o seguro garantia é meio apto a garantir a execução e justificar a suspensão da execução fiscal; (ii) o bloqueio de valores realizado posteriormente caracteriza o perigo da demora; e (iii) a aplicação do artigo 9º, § 7º, da Lei de Execução Fiscal veda a liquidação antecipada do seguro garantia antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (matriz e filiais)
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1030337-69.2023.8.11.0000 interposto pela ora embargante, mantendo a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal n. 1038279-63.2022.8.11.0041.

Sustentam as embargantes, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, argumentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente (i) a aceitação do seguro garantia como meio apto a garantir a execução e a necessidade de suspender a execução fiscal; (ii) a ocorrência de bloqueio de valores no executivo de forma posterior, que, segundo a embargante, caracterizaria o perigo da demora, e (iii) a aplicação do artigo 9º, § 7º, da Lei de Execução Fiscal, que veda a liquidação antecipada do seguro garantia antes do trânsito em julgado.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 233284650, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
Companhia Brasileira De Distribuição (Matriz E Filiais)
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1030337-69.2023.8.11.0000 interposto pela ora embargante, mantendo a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal n. 1038279-63.2022.8.11.0041.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

As partes embargantes alegam que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a questão da aceitação do seguro garantia como caução suficiente para a execução fiscal, eis que posteriormente houve o bloqueio de valores, de modo que “
não há lógica em considerar garantido o débito e ao mesmo tempo autorizar a penhora de valores, pois se há garantia idônea do débito aceita, não faz sentido que ainda assim seja determinada a penhora
”.

Afirma que “
o seguro garantia passou a usufruir da mesma presunção de idoneidade e liquidez atribuída às cartas de fiança bancária e aos depósitos em dinheiro, sendo equiparado a estes para fins legais
”.

Aponta também que o acórdão se equivoca quando não acolhe o pedido de emissão das certidões de regularidade fiscal, pois “
tais pedidos sequer seriam necessários, visto que, se a execução fiscal está garantida, não deve o débito ser óbice a emissão de certidão de regularidade fiscal
”.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O aresto impugnado expressamente consignou que "
o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante, por si só, não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal. Isso porque além do seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.
" (Id. 223561183).

Ainda, concluiu que
“
apesar das alegações da parte ora agravante, não se verifica motivos para alteração da decisão agravada, mormente por não restar evidenciada a probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso
”.

Assim, inexiste omissão quanto ao seguro-garantia, pois, apesar de a apólice ser uma medida válida para assegurar a execução, deve ser demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, o que não restou preenchido no caso.

Sob essa ótica, a decisão proferida pelo d. Juízo de origem limitou-se a indeferir a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem adentrar na questão da liberação dos valores do seguro-garantia antes do trânsito em julgado. Tal matéria, por conseguinte, não se insere no escopo dos embargos de declaração, uma vez que não se refere especificamente ao efeito suspensivo, mas sim ao momento oportuno para a liquidação da garantia, o que não foi objeto de análise pelo primeiro grau jurisdicional.

De igual maneira, em relação à certidão de regularidade fiscal, não houve qualquer vício no acórdão, configurando-se o apontamento de “equívoco do acórdão” como mera irresignação quanto à conclusão adotada pelo
decisum
.

Quanto ao alegado bloqueio de valores no executivo fiscal de forma posterior à apresentação do seguro-garantia, cumpre esclarecer que tal argumento não foi suscitado na instância de origem e, portanto, sua inclusão nesta fase processual configura inovação recursal. A análise dessa questão em sede de embargos de declaração acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pelas partes agravantes, ora embargantes, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024